Tribunal: TJSP
Processo: 1091722-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Pretensão do banco de reforma da r.sentença de procedência do pedido declaratório – Descabimento – Hipótese em que não é possível confirmar pelos documentos apresentados a contratação dos empréstimos pelo autor – Ausência de comprovação segura de que ele teria conhecimento dos termos da avença – Inexistência da

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Pretensão do banco de reforma da r.sentença de procedência do pedido declaratório – Descabimento – Hipótese em que não é possível confirmar pelos documentos apresentados a contratação dos empréstimos pelo autor – Ausência de comprovação segura de que ele teria conhecimento dos termos da avença – Inexistência da relação jurídica corretamente reconhecida - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão do réu de reforma da r. sentença que julgou procedente pedido de devolução em dobro, quanto aos pagamentos posteriores a 31/03/21 - Cabimento - Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à constatação de conduta violadora da boa-fé objetiva, o que não ficou configurado no presente caso – Cobranças fundadas em instrumento contratual assinado virtualmente, cuja celebração foi intermediada por terceiro – Peculiaridades do caso que não permitem concluir pela violação da boa-fé objetiva com a aplicação de penalidade à instituição financeira - Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas após 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO - Pretensão do réu de reforma do capítulo da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral, ou de reduzir o seu valor – Cabimento parcial – Hipótese em que ficou demonstrada a má prestação de serviços - Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Eventual fraude praticada por terceiro que não a exime de responder pelos prejuízos causados ao consumidor (Súmula 479, STJ) – Dano moral configurado no caso em exame – Indenização reduzida para R$5.000,00, valor que se mostra adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora, além de compatível com o valor adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – Pretensão do réu de que os juros de mora sobre a restituição do indébito incidam desde a citação e que aqueles sobre a indenização por dano moral incidam desde o arbitramento – Descabimento – Juros moratórios que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.